Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-06.2015.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-06.2015.8.05.0196

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s):
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

EMBARGADO: A. V. M. F. e outros

Advogado(s):
GUTEMBERG NASCIMENTO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MENOR HIPOSSUFICIENTE.
ALEGADA
OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de suplemento alimentar a menor portadora de Acidúria Glutárica Tipo I, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federados no dever de assegurar o direito à saúde. O embargante alegou omissão quanto (i) à análise da tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo e (ii) à apreciação dos Temas 006 e 1234 do STF, bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

O acórdão enfrentou expressamente a tese sobre a legitimidade passiva, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, conforme entendimento do STF no Tema 793 (RE nº 855.178), afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

2. A menção aos Temas 006 e 1234 do STF, bem como às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, configura inovação recursal, pois tais argumentos não foram suscitados na apelação, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração.

3.
Ainda que superado o óbice da inovação, o acórdão e a sentença foram proferidos em momento anterior à fixação das teses dos Temas 006 e 1234, não se exigindo, à época, sua observância.

4. O acórdão embargado possui fundamentação clara, suficiente e adequada, amparada na jurisprudência vigente, especialmente no entendimento firmado no Tema 793 do STF e no Tema 106 do STJ, que tratam, respectivamente, da responsabilidade solidária na saúde e dos critérios para fornecimento de medicamentos ou suplementos não incorporados ao SUS.

5. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com sua finalidade, restrita à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento fica satisfeito quando a matéria objeto do recurso é efetivamente enfrentada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais indicados, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.
E
mbargos de declaração rejeitados
.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000253-06.2015.8.05.0196
,
em que figura como embargante
MUNICIPIO DE PINDOBACU
e embargado
A. V. M. F. e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.